Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO ANUAL. LEI ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 7.515/86 é específica em relação ao Decreto Federal no 20.910/32. Enquanto este prevê o prazo prescricional quinquenal para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, aquela estabelece o prazo anual para a prescrição do direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas autarquias.
2. Por se tratar de norma especial, aplica-se a Lei Distrital no 7.515/86 e o prazo prescricional anual para o ajuizamento de ação que objetiva a impugnação de concurso distrital.
3. Em consonância ao disposto na lei específica, o termo inicial da prescrição é a data da publicação da homologação do resultado final do concurso.
4. Apelação conhecida e não provida.